Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021109-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAGI - CPF: 622.058.381-72 (RECORRENTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), WISLLAYNE MACHADO DARY - CPF: 918.473.111-72 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021109-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Paulo Sérgio Takemi Kashiwagi

Wisllayne Machado Dary

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMOÇÃO DE PARCELAMENTO EM 18X SEM JUROS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamada Decolar.com, em parceria com o corréu Banco Santander, veiculou uma promoção que prometia o parcelamento de pacotes turísticos em até 18 vezes sem juros para compras realizadas com o cartão Decolar Santander Visa. No entanto, as condições restritivas alegadas no recurso, como a limitação do parcelamento a pacotes e hotéis, não foram apresentadas de forma clara na propaganda, conforme demonstram os autos.

2. Tal omissão caracteriza publicidade enganosa, conforme o art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, visto que induziu os autores a erro ao não informar, de maneira adequada, os requisitos para a aplicação da oferta.

3. Ainda que o banco reclamado sustente que a propaganda é clara ao afirmar que somente pacotes turísticos e hotéis poderiam ser parcelados até 18 vezes e as passagens aéreas, somente em 12, tem-se que no pacote de viagens, a passagem aérea
já está incluída
, razão pela qual essa justificativa não se mostra plausível, visto que o próprio banco CONFESSA que o PACOTE DE VIAGENS poderia ser parcelado em 18 vezes, o que, justamente, os autores não conseguiriam efetivar.

4. Embora o banco alegue ser apenas um intermediário financeiro, é incontroverso que o cartão Decolar Santander Visa foi essencial para a execução da promoção. O vínculo direto entre os réus na oferta publicitária coloca ambas as empresas como solidariamente responsáveis pela frustração dos consumidores. Nos termos do art. 14 do CDC, a falha na prestação do serviço é evidente, já que os autores tentaram por diversas vezes realizar a compra do pacote turístico sem sucesso, enfrentando mensagens de erro que inviabilizaram o cumprimento da oferta.

5. Quanto ao dano moral, ficou demonstrado que os autores foram expostos a transtornos significativos, causados pela propaganda enganosa e pela ineficácia da oferta. A frustração legítima e a perda de tempo útil para resolver o problema configuram danos morais passíveis de reparação.

6. O quantum indenizatório foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para, condenar solidariamente a parte Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais

para cada reclamante, totalizando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida pelo INPC

a contar desta data

e juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024